Tribunal: TJDFT
Processo: 0721860-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721860-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: EMERSON BONIFACIO FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor do acórdão de ID: Num. 52510664, sob a alegação de que houve omissão, alegando que a premissa fática adotada para solucionar o caso foi equivocada, pois entende que a penhora parcial de salário não prejudicaria a dignidade do embargado, devendo assim o embargado provar o prejuízo a sua subsistência ou requerer a substituição por outro menos gravoso. Assim, suscita omissão quanto a negativa de aplicação dos art. 805 e 4o do CPC. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador